Tribunal: TJDFT
Processo: 0732153-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação financeira. Impenhorabilidade. Verbas rescisórias trabalhistas. Mínimo existencial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente para reformar decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade e determinando o desbloqueio do valor de R$ 25.168,54, aplicados em Letra de Crédito do Agronegócio (LCA).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a penhorabilidade de valor aplicado em Letra de Crédito do Agronegócio (LCA).
III. Razões de decidir
3. Sobre investimentos financeiros, a jurisprudência do c. STJ firmou entendimento de que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 salários-mínimos alcança, além de verba aplicada em caderneta de poupança, a mantida em aplicações financeiras, desde que comprovado que constitui reserva patrimonial para assegurar o mínimo existencial.
4. No caso, as aplicações financeiras em LCA não superam o valor de 40 salários mínimos e, ademais, o executado, apresentou documentos que demonstram que os valores aplicados são decorrentes de verbas rescisórias trabalhistas, aplicadas para garantir sua aposentadoria e destinadas à sua sobrevivência.
5. Não há nos autos informações que corroborem a alegação da agravante de que a aplicação financeira se destina à lucratividade, ao contrário, verifica-se que o agravado é beneficiário da gratuidade de justiça, tendo demonstrado sua hipossuficiência financeira.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 salários-mínimos alcança, além da aplicação em caderneta de poupança, a mantida em aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva patrimonial para assegurar o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.506.679/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025; REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.